Tribunal: TJDFT
Processo: 0713942-30.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713942-30.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NATHALIA COUTINHO TOSO APELADO: INVENTO RESTAURANTES E EVENTOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por NATHALIA COUTINHO TOSO contra sentença da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de conhecimento por ela ajuizada em face de VILA JERI RESTAURANTES LTDA., julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 53483327). Em análise dos autos, verifica-se que houve alteração da denominação da apelada. A procuração outorgada e os atos constitutivos juntados (IDs 39992837 e 39992838) dizem respeito à VILA JERI RESTAURANTES LTDA. Todavia, a apelada está cadastrada nos autos como INVENTO RESTAURANTES E EVENTOS LTDA. Diante desse quadro, é necessária a regularização da sua representação processual. Nos termos do art. 76, caput, e § 2o, II, do Código de Processo Civil, intime-se a apelada para que junte aos autos o instrumento de alteração contratual que promoveu a mudança do nome societário para a atual denominação, sob pena de desentranhamento das contrarrazões. Prazo: 10 dias. Brasília-DF, 13 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator